Tribunal: TJDFT
Processo: 0717559-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0717559-59.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANSELMO DE OLIVEIRA ADMINISTRAÇÃO DE BENS, MÓVEIS, IMÓVEIS E VALORES EIRELI - EPP Agravado(s) EDUARDA CIBELE AUGUSTO BRASIL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Anselmo de Oliveira Administração de Bens, Móveis, Imóveis e Valores EIRELI - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 64356506 do feito de origem n. 0703602-70.2020.8.07.0006) que, nos embargos de terceiro, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao argumento de que não foi “suficientemente provado o domínio da parte embargante sobre o bem constrito, tendo em vista o veículo já foi efetivamente transferido para a PRIME BRASIL e, no momento da apreensão não estava em posse do embargante”. Sustenta a agravante (ID 16915143) que ter comprovado, por meio de Boletim de Ocorrência Policial lavrado em Unaí-MG, que foi vítima de estelionato praticado com envolvimento da pessoa jurídica Prime Brasil, Projetos Intermediação de Negócios EIRELI, representado por Joyce Elaine Ferreira Queiroz Dias, que se passava por sócia daquela e funcionária do Banco do Brasil e lhe ofereceu empréstimo rural junto ao referido Banco. Alega que o veículo Fiat Toro descrito nos autos foi transferido à sociedade Prime Brasil a título de pagamento pelo serviço de intermediação de Joyce. Aduz ter descoberto que o negócio jurídico se tratava de fraude. Assevera que “o veículo foi apreendido pela Polícia Civil do Distrito Federal, quando Joyce Elaine Ferreira de Queiroz Dias e a agravada, foram presas pela prática de fraudes, conforme depreendido no Boletim de Ocorrência, oportunidade em que se observou a presença de motivo determinante para a apreensão do automóvel, em razão de recair sobre o veículo impedimento administrativo originado por inquérito que tramita na delegacia de Polícia Civil da Comarca de Unaí-MG”. Argumenta que a autoridade policial de Unaí-MG “proferiu decisão e expediu auto de depósito em favor da agravante, porém, o cumprimento da decisão referente à entrega do veículo restou prejudicada, em razão da existência de tal lançamento de restrição de transferência do veículo, originada da decisão do Juízo de origem, nos autos n. 0710637- 18.2019.8.07.0006”. Afirma que, diante de tal quadro, a manutenção da decisão agravada contraria o disposto no art. 678 do CPC, pois restou demonstrado, a seu ver, que o veículo lhe pertence e que foi vítima de estelionato por parte da agravada. Requer a agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a reintegração provisória da posse do automóvel. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada concedida. Preparo recolhido (ID 16915147). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, reputam-se ausentes tais requisitos. Na hipótese vertente, não se revela a probabilidade do direito, porquanto: (i) o veículo não se encontra na posse da agravada; (ii) no momento da apreensão, o veículo já estava sob a propriedade da pessoa jurídica Prime Brasil, conforme consta do CRV; e (iii) a questão debatida necessita de maiores esclarecimentos. Ademais, a agravante não indicou a existência, no caso, de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, a controvérsia pode aguardar o exame pelo colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.